Tribunal: TCU
Processo: 000.546/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em representação acerca de possíveis irregularidades em determinação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para celebração de contrato para construção e operação de posto de abastecimento de aeronaves em Goytacazes/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que, nesta fase processual, examina-se expediente encaminhado pela empresa Infra Operações Aeroportuárias Farol de São Tomé S.A. contra o Acórdão 167/2025-TCU-Plenário , que não conheceu da representação e determinou o arquivamento dos autos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do expediente encaminhado pela empresa Infra Operações Aeroportuárias Farol de São Tomé S.A. como embargos de declaração, em face do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade; 9.2. encaminhar cópia integral dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ), para as providências que julgar cabíveis; 9.3. comunicar esta decisão à representante e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).